Tribunal: STF
Processo: HC 246842
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 171, § 3º, E 313-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CP). DESENTRANHAMENTO DE LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA ILÍCITA, TAL COMO DISPÕE O ART. 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PERSECUÇÃO PENAL AMPARADA POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente processado por suposta prática dos crimes de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP) e de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a interpretação equivocada dada ao Relatório Parcial de Análise n. 3/2016–NIP/SR/MA constitui nulidade que justifica o seu desentranhamento dos autos da ação penal, tal como dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal.



    III. Razões de decidir



    3. Dentro dos limites de cognição exigidos para o momento de instrução processual, o Magistrado de primeira instância e os Tribunais subsequentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na denúncia, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria a partir de todos os elementos de provas produzidos até então, e não apenas com base no relatório pericial impugnado neste habeas corpus.



    4. Conforme decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para denegar a ordem de habeas corpus, “não houve a alegada manipulação dos dados das Estações Rádio Base (ERB's), mas, sim, uma interpretação equivocada realizada no relatório que embasa a denúncia, bem como asseverou haver outros elementos de prova que justificam o prosseguimento do processo-crime”.



    5. Não sendo o caso de prova ilícita, tal como dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal, a justificar o seu desentranhamento dos autos, não é possível afirmar, desde já, quais provas serão utilizadas pelo Magistrado de primeiro grau para proferir a sentença, seja ela absolutória ou condenatória.



    6. Apesar de a defesa não postular o trancamento da ação penal — como fez no recurso antecedente —, mas apenas o desentranhamento do referido Relatório Parcial de Análise n. 3/2016–NIP/SR/MA, as suas alegações, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a uma decisão absolutória ou condenatória, conforme o caso, o que ainda não ocorreu.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.